Tribunal: STF
Processo: RMS 25155
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL: CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
DE SERVIÇO.
I. - Não são acumuláveis o adicional bienal e o
adicional por tempo de serviço, acréscimos pecuniários de idêntico
fundamento.
II. - Agravo não provido.